Tribunal: TCU
Processo: 046.123/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2605/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.123/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anna Ignez Fiuza Santos Silva (XXX.125.268-XX); Djalmas Gerote (XXX.729.668-XX); Genesio Candido Pereira Filho (XXX.073.568-XX); Hilton Assis da Silva (XXX.838.267-XX); Jose Antonio Martinatto (XXX.652.408-XX); Jose Jorge Nogueira de Mello (XXX.371.208-XX); Jose Luiz da Silva (XXX.072.478-XX); Laerte Paulo Favero (XXX.504.518-XX); Laurentino Augusto Falchi (XXX.717.648-XX); Osvaldo dos Santos (XXX.970.548-XX); Sandra Grijo Seretta (XXX.629.848-XX); Saulo Renee Pereira (XXX.543.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.